Tribunal: TJMT
Processo: 1002134-22.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002134-22.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MANOEL DA COSTA ATAIDES - CPF: 269.757.771-87 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002134-22.2022.8.11.0004

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Sabemi Seguradora S.A

Recorrido(s):
Manoel da Costa Ataides

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/02/2023

Ordem da pauta:

01

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de forma indevida do benefício previdenciário da autora no importe de R$ 515,52 (quinhentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos) e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da falha na prestação do serviço, decorrente de empréstimo não contratado.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente defende estar amparado pelo exercício regular do seu direito, sustentando que a recorrida aderiu contrato de seguro contra acidentes pessoais. Alega, ainda, que não houve ato ilícito ensejador dos danos morais pleiteados, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Da análise dos autos, observo que a empresa demandada não apresentou qualquer contrato devidamente assinado pela consumidora ou outros meios de prova, a fim de atestar a contratação do seguro, em nome da parte autora, com descontos mensais.

4.

Ressalto que neste caso concreto os documentos de Id. 146102164 a 146102168 juntados pela ré não tem o condão de comprovar a contratação, posto que retratam a apólice de seguro que, no entanto, sem qualquer assinatura da parte autora, não havendo comprovação da contratação.

5.

Portanto, não tendo o recorrente comprovado a contratação do seguro que legitimou os descontos diretamente no benefício recebido pela parte autora, no referido valor, resta caracterizada a falha na prestação de serviços da demandada.

6.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é principio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade. No presente caso, tal restituição deve ocorrer de forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pela ré vai de encontro com o princípio supracitado e ao disposto no art. 42 do CDC, pois inexiste contrato que comprove a legitima relação jurídica entre as partes.

7.

Devidamente,
comprovado nos autos a ocorrência de descontos indevidos nos recursos financeiros da parte autora, evidente os prejuízos sofridos, pois ficou comprovada a conduta desidiosa da demandada na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

8.

Nesse caso, o entendimento desta E. Turma Recursal é de que a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da consumidora.
(Vide:
N.U 1000004-46.2021.8.11.0052, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 26/08/2022).

9.

Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido
.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023